Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCELA JUSTINO BORGES BUENO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança ajuizada por DEMÓSTENES ARNAUD DE SOUZA ROSAL, julgou procedentes os pedidos autorais, para decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, determinar o despejo e condenar a Ré/Apelante ao pagamento dos débitos indicados na petição inicial. Houve ainda a condenação da Ré/Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, consta no ID 12970157 petição de renúncia da Advogada da Apelante, subscritora das razões recursais apresentadas no ID 12821558. Diante da renúncia, este Relator determinou a intimação pessoal da Apelante, para fins de regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 13089930). Foram expedidos os mandados de intimação constantes nos IDs 13158126 e 13477465, sendo que ambos retornaram sem cumprimento (IDs 13477030 e 13769941). Não consta nos autos qualquer outra informação de endereço da Apelante, sendo que, aquele constante no ID 12821542 está incompleto, o que inviabiliza a expedição de mandado de intimação. À luz do art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever das partes “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;” Destarte, considerando que a parte, para postular em juízo, deve estar devidamente representada por advogado, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, a irregularidade de representação processual enseja o não conhecimento do recurso interposto, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme determinam os arts. 76, § 2o e 932, inciso III, do mesmo diploma processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar a baixa dos autos. Publique-se. Intime-se. Bsb, 29 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator